Tribunal: TJSP
Processo: 1060902-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Candidato excluído do certame na fase de investigação social por ter se enquadrado em alguns itens previstos no capítulo XII do edital – Possibilidade – Nulidade do ato administrativo – Não ocorrência – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) – Indenização por danos morais –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Candidato excluído do certame na fase de investigação social por ter se enquadrado em alguns itens previstos no capítulo XII do edital – Possibilidade – Nulidade do ato administrativo – Não ocorrência – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) – Indenização por danos morais – Inviabilidade – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060902-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUAN
DOMINGUES PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 2/8
Apelação no 1060902-73.2019.8.26.0053
Apelante: Luan Domingues Passos
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Voto no 11.700
CONCURSO PÚBLICO
POLÍCIA MILITAR
Candidato
excluído do certame na fase de investigação social por ter se
enquadrado em alguns itens previstos no capítulo XII do edital
Possibilidade Nulidade do ato administrativo Não ocorrência
Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)

Indenização por danos morais Inviabilidade Precedentes deste
E. Tribunal Sentença de improcedência mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 301/308, cujo relatório é o ora adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por LUAN DOMINGUES PASSOS, na
ação anulatória de ato administrativo c.c. obrigação de fazer e antecipação
da tutela, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando anular o ato administrativo que excluiu o autor do concurso
público, na fase de investigação social, garantindo sua reintegração ao
certame.

Recorre o autor às fls. 313/319, a pugnar pela inversão do
julgado. Sustenta a irregularidade de sua eliminação do processo seletivo,
tendo em vista a ausência de motivação adequada por parte da
Administração Pública. Alega que não havendo indícios de que seria
criminoso ou que tenha praticado qualquer delito ou utilizado
entorpecentes, somente o fato de ter primos envolvidos com delitos não
tem o condão de macular a idoneidade moral e social do requerente. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 3/8
fim, afirma que não há má conduta em não mencionar a existência de ação
por danos materiais, não havendo razoabilidade nem proporcionalidade no
ato praticado pela Administração.
Contrarrazões da FESP às fls. 322/329, no sentido da
manutenção da r. sentença.
É o relato do necessário.
Afirma o autor que prestou concurso público (edital no
DP-1/321/18) para o cargo de soldado PM 2a classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e que foi aprovado em todas as etapas, porém ficou
como excedente. Posteriormente, inscreveu-se no edital DP- 2/321/2018 e
foi aprovado em todas as fases, porém foi considerado inapto na etapa da
avaliação de conduta social de forma imotivada, mesmo sem possuir
nenhum fato em sua vida pregressa que poderia prejudicá-lo. Busca a
declaração de nulidade do ato administrativo que o reprovou e a
reintegração ao certame, reconhecendo-se todos seus direitos retroativos,
desde a data de sua eliminação, que possa a frequentar curso de formação
profissional, inclusive ao recebimento de eventuais valores atrasados.
Foi deferida parcialmente a tutela de urgência, eis que
houve aprovação anterior no mesmo concurso, determinando a mera
reserva de vaga ao autor, até a regular tramitação do feito, fls. 172.
A r. sentença, desacolhendo a pretensão do autor, merece
ser confirmada.
Segundo as informações que se extraem do Ofício no
CIPM-632/321/19, juntado às fls. 191/239, o candidato, ora apelante, foi
reprovado na fase de investigação social do Concurso Público para ingresso
na carreira de Soldado PM 2a Classe, eis que:
“6.1. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha relação
de amizade, convivência ou conivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento
de crimes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 4/8
6.1.1. identificou a investigação sigilosa que familiares do
candidato e sua atual namorada fez/fazem uso de
substância entorpecente ilícita - drogas;
6.1.2. T.C.C.A., primo do candidato, possui registros criminais
- Boletins de Ocorrência de adolescente infratora/lesão
corporal dolosa - BO no 52/2015 do Distrito Policial de
Monte Alegre; e BO de adolescente infratora/injúria - BO no
169/2015 do Distrito Policial de pelo Campina Monte
Alegre/SP;
6.1.3. R.A.V., primo do candidato, é autor nos BO no
1223/2015 - captura de preso; BO no 1689/2015 - apreensão
de objetos - entorpecentes; BO no 1181/2016 - outras
falsidades/dirigir
sem
permissão/habilitação;
BO
no
349/2013 - dano; e indiciado no BO no 954/2012 violência
doméstica, todos os registros policiais da DPM de
Angatuba/SP;”. (fls. 207/208).
(...)
6.2. do item 5.32. do Edital: Pessoa que apresente dados
com
inexatidão,
omita
dados
relevantes,
declare
informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento
do Formulário desta etapa:
6.1.2. a candidata “deixou de constar” - OMITIU na ocasião
do preenchimento do Formulário de ingresso na etapa da
investigação social (FACSRI), que está relacionada junto aos
autos do processo cível no 0002229-38.2012.8.26.0025, que
tramita na Vara Única do Foro de Angatuba/SP e que trata
de cumprimento de sentença de demanda relacionada a
indenização por dano material;
6.2.2. da omissão e/ou inexatidão de dados e informações
relevantes no Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade:
6.2.2.1. a honestidade e a lealdade de um candidato que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 5/8
pretende ingressar na vida pública, em especial na carreira
de militar de Estado, se faz, num primeiro momento, pela
avaliação das informações prestadas (ou não) por ele
próprio junto à Administração do concurso.” (fls. 212/213).
Diante dos fatos tidos como graves, não há se falar em
ausência de motivação da Administração no tocante à reprovação do
candidato na fase de investigação social e, por consequência, sua exclusão
do certame.
O conjunto dessas circunstâncias, não rebatidas pelo autor-
apelante, induz à conclusão de que o ato administrativo questionado deve
prevalecer, não se cuidando de hipótese em que se mostra eivado de
ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa
possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais.
No caso em apreço, verifica-se que o autor foi excluído do
certame por fatos desabonadores atribuíveis a ele próprio (omissão e/ou
inexatidão de dados e informações relevantes no Formulário de Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade).

Ademais, não se vislumbra traços subjetivos na avaliação
promovida pela Administração e, no caso em análise, não houve por parte
do interessado nenhuma demonstração tendente e capaz de invalidar a
avaliação.
O ato administrativo impugnado é dotado da presunção
relativa de veracidade, legitimidade e legalidade, que somente pode ser
elidido por meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que não
ocorreu.
Salienta-se que a vaga afirmação de que a Administração fez
análise subjetiva no tocante à investigação social não justifica a ausência de
ação por parte do interessado, o qual deveria ter apresentado provas em
sentido contrário ao afirmado pela Administração. Resguardados, portanto,
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara em
situações análogas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 6/8
“Apelação - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE -
Insurgência contra reprovação na fase de investigação social
Descabimento
Ausência de ilegalidade - Eliminação
pautada no âmbito da discricionariedade administrativa

Critérios de conduta e reputação ilibada necessários ao
exercício do cargo, especificados no edital, os quais não
foram atendidos pelo autor Presença da devida motivação
na reprovação - Apuração da existência de conduta
desabonadora em descompasso com o edital do certame,
vez que o autor, na data de 07/11/2006, desentendeu-se
com sua então companheira, Sra. Cássia Leandro da Silva,
por não aceitar a separação, havendo discussão com injúrias
proferidas pelo autor, xingando sua companheira de
"vagabunda", "biscate", "prostituta" e que ela "dava para
vários homens", além de agressão física e ameaça de morte
contra a vítima, tudo conforme registro elaborado no
Boletim de Ocorrência pela Delegacia de Defesa da Mulher
(fls. 195) Autor que, em suas razões recursais, não nega os
fatos narrados no mencionado B.O., apenas limita-se a
alegar que a vítima não manifestou interesse pelas medidas
protetivas e não deu continuidade à ação penal -
Irrelevância - O fato da vítima optar por não dar
prosseguimento na esfera penal não exime o agressor da
gravidade de sua conduta violenta e inaceitável - Candidato
que apresenta conduta inadequada e reprovável em
ambiente social
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença
de improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1012934-61.2018.8.26.0577, j.07.05.19, Relator
Marcelo L Theodósio).
É a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Exclusão
na fase de investigação social. Decisão administrativa
fundamentada e de acordo com os critérios objetivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 7/8
descritos no edital. Incompatibilidade com o cargo
específico. Ausência de violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Incabível o exame do
mérito administrativo, uma vez que não há qualquer
ilegalidade no ato, sob pena de ingerência e violação à
independência e separação dos poderes. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (AP no 1052897-96.2018.8.26.0053, 2a Câmara
de Direito Público, j. 30.07.19, Relator Alves Braga Junior).
“AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - CONCURSO SOLDADO PM DE
2a CLASSE - CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Pretensão de reintegração e
indenização por danos morais - Não cabimento - Candidato
que possui conduta incompatível com o exercício do cargo
pretendido (contumácia em infrações graves de trânsito) -
Eliminação que constitui critério objetivo, expressamente
previsto no edital - Motivação idônea que sustenta o ato
administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames
legais
e
constitucionais,
especialmente
diante
da
discricionariedade inerente à fase de investigação social, na
qual, presentes a razoabilidade e proporcionalidade, não
pode o Judiciário interferir Administração que atuou dentro
da legalidade e limites da discricionariedade, não havendo
que se falar, por conseguinte, em indenização por danos
morais. Sentença mantida. Apelo não provido.” (AP no
1054869-04.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público,
j. 31.07.19, Relator Spoladore Dominguez).
Cabia ao interessado, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC1, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu alegado direito.
Diante do acima exposto, outra não poderia ser a conclusão
senão manter a r. sentença ao decretar a improcedência da ação.
Desprovido o recurso, são devidos honorários recursais.
Entende-se razoável sua fixação em 2%, em razão do trabalho desenvolvido
nesta fase (art. 85, § 11, do CPC), observada a justiça gratuita.
1 “Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060902-73.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO 11.700 – DC No 8/8
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso do
autor.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)